Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO TÁCITA. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Cabível a cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por Assembleias e Convenções, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil.
2. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo número 1439163/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação.
3. A aquisição do imóvel por meio de instrumento no qual há menção expressa à existência de condomínio e da cobrança de taxas condominiais, constitui fato suficiente para caracterizar a anuência tácita do adquirente às suas regras, sob pena de violação do Princípio da Vedação ao Comportamento Contraditório e ao Princípio da Vedação do Enriquecimento sem Causa.
4. Restando incontroversas a aquisição de imóvel localizado em condomínio irregular e a inadimplência quanto ao pagamento das taxas condominiais, mostram-se exigíveis os valores em atraso, referentes a débitos condominiais.
5. A exigibilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente se inicia com a posse do bem pelo condômino.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.